Tribunal: TJPA
Processo: 0846983-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846983-32.2020.8.14.0301

APELANTE: SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0846983-32.2020.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito, alegando erro material no julgado ao considerar que a embargante não comprovou ter suportado o ônus financeiro do ISSQN incidente sobre os insumos incorporados às obras, não obstante a juntada de provas documentais. Pedido de reconhecimento do direito à restituição do indébito tributário referente ao período de agosto de 2015 a agosto de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material no acórdão ao considerar insuficiente a prova do suporte financeiro do ISSQN pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

Na sistemática de substituição tributária do ISSQN, por força do art. 166 do CTN, cabe ao contribuinte de direito comprovar não ter repassado o ônus financeiro ao tomador do serviço para fazer jus à restituição.

5.

O acórdão impugnado apreciou de forma exaustiva a prova documental produzida, concluindo por sua insuficiência, o que se insere no juízo valorativo e não caracteriza erro material.

6.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria fática ou valorativa, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

Na hipótese de substituição tributária do ISSQN, incumbe ao contribuinte de direito comprovar não ter repassado o ônus do tributo ao tomador do serviço, sob pena de inviabilizar a restituição do indébito, nos termos do art. 166 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e III, e 1.026, §2º; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do STJ acerca da exigência de prova inequívoca da assunção do encargo tributário pelo contribuinte de direito, especialmente em sede de recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 30 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
, em face da decisão monocrática, proferida sob minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar que a embargante não demonstrou ter suportado o impacto financeiro decorrente do pagamento indevido do ISSQN sobre os valores dos insumos incorporados às obras executadas no Município de Belém/PA.

Afirma que houve a juntada de provas documentais robustas, consistentes em notas fiscais de serviços, boletins de medição das obras, e notas fiscais de aquisição de materiais como cimento, tijolo, gesso, telha fibrocimento, chapa polida de granito, entre outros, os quais foram incorporados definitivamente nas construções civis realizadas.

Sustenta, ainda, que a retenção do ISSQN pelo tomador do serviço foi realizada sem a dedução do valor dos materiais, fazendo incidir o imposto sobre o valor total das notas fiscais, o que gerou recolhimento a maior.

Assim, assevera que a embargante arcou com o ônus financeiro do tributo e que a decisão baseou-se em premissas equivocadas quanto à ausência de prova, configurando erro material nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja sanado o erro material e reconhecido o direito à repetição do indébito tributário relativo ao período compreendido entre agosto de 2015 até agosto de 2020, estendendo-se até o trânsito em julgado da presente ação.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o recurso não trata de erro material, mas de inconformismo com o indeferimento do pedido de repetição do indébito, inexistindo, portanto, os requisitos do art. 1.022 do CPC. Ressalta que a decisão foi clara e fundamentada, amparando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para fins de restituição do ISSQN, a prova inequívoca da assunção do encargo financeiro pelo contribuinte de direito, nos termos do art. 166 do CTN.

Aponta, ainda, que os documentos juntados pela embargante não são suficientes para demonstrar a transferência ou não do encargo ao tomador dos serviços, e que a simples apresentação de notas fiscais não supre tal ônus (ID nº 24159718).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Inicialmente, importa delimitar que o cerne do inconformismo reside na alegada existência de erro material no acórdão, o qual teria considerado inexistente a prova do suporte financeiro do ônus tributário pelo contribuinte, não obstante a juntada de documentação por parte da embargante. O embargante alega, ainda, que a retenção do ISSQN pelo tomador ocorreu sem a devida dedução do valor dos materiais, o que ensejaria recolhimento indevido e, por conseguinte, direito à repetição de indébito.

No entanto, os argumentos expendidos não merecem prosperar.

A decisão monocrática fundamentou, de maneira robusta e devidamente motivada, que a hipótese dos autos versa sobre a sistemática de substituição tributária, por meio da qual a retenção do ISSQN é efetuada diretamente pelo tomador dos serviços. Assim, opera-se uma tributação indireta, o que impõe, por expressa disposição do art. 166 do Código Tributário Nacional, o dever de comprovação, pelo contribuinte de direito, de que efetivamente suportou o encargo financeiro do tributo, ou, caso o tenha transferido ao tomador (contribuinte de fato), que possui autorização expressa deste para pleitear a restituição.

No contexto da tributação indireta, a simples juntada de documentos fiscais revela, tão somente, que houve a prestação de serviços e a aquisição dos insumos, mas não traduz a ausência de transferência do encargo econômico, tampouco a inexistência de repasse ao destinatário final dos serviços, requisito indispensável à repetição de indébito tributário nos moldes do art. 166 do CTN.

Nesse sentido, como restou devidamente demonstrado na decisão, a jurisprudência consolidada, inclusive em sede de recursos repetitivos, prevê que, nos casos de tributação indireta, incumbe ao contribuinte demonstrar não ter repassado o tributo ao consumidor final, sob pena de ausência de legitimidade ativa para postular a restituição.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a embargante, não se está diante de simples erro material. O acórdão atacado enfrentou, de maneira exaustiva, toda a prova documental apresentada, concluindo pela sua insuficiência para afastar a presunção de repasse do encargo financeiro ao tomador dos serviços. Trata-se, pois, de juízo valorativo acerca da prova produzida, não de falha de percepção ou erro manifesto quanto aos elementos constantes dos autos.

Portanto, não há que se falar em erro material, mas sim em pretensão de rediscussão da matéria fática e valorativa já devidamente apreciada, razão pela qual não se enquadra a hipótese no art. 1.022, III, do CPC.

Ante o exposto
, conheço
os embargos de declaração e
nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025